Tribunal: TJBA
Processo: 8014097-43.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014097-43.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

AGRAVADO: INGRID PINHEIRO DE SA

Advogado(s)
:
CATERINE PINHEIRO DOS SANTOS SILVEIRA

mk3

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INCLUSÃO DE RECÉM-NASCIDAS FILHAS DE BENEFICIÁRIA DEPENDENTE. UTI NEONATAL. TUTELA DE URGÊNCIA. LEI Nº 9.656/98. BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a inclusão imediata de recém-nascidas prematuras no plano de saúde da genitora, no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária.

2. A agravada sustentou que as menores permanecem internadas em UTI neonatal e necessitam de continuidade de assistência médica multidisciplinar após a alta hospitalar.

3. A agravante alegou inexistência de previsão estatutária para inclusão de filhas de beneficiária dependente, afirmando que a genitora integra o plano em condição derivada, como dependente de terceira pessoa, além de defender a inaplicabilidade do CDC às entidades de autogestão e risco ao equilíbrio atuarial do sistema.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) definir se operadora de plano de saúde de autogestão pode negar a inclusão de recém-nascidas filhas de beneficiária dependente sob fundamento de ausência de previsão regulamentar; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A natureza de autogestão da operadora afasta, em regra, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ. Contudo, permanecem aplicáveis as normas de ordem pública da Lei nº 9.656/98 e os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção da confiança legítima.

6. O art. 12, III, “b”, da Lei nº 9.656/98 assegura a inscrição do recém-nascido como dependente, sem distinção entre beneficiário titular e beneficiário dependente. A expressão “consumidor” deve ser interpretada de forma ampla, alcançando todos os beneficiários regularmente vinculados ao plano.

7. A regulamentação da ANS e a jurisprudência consolidada do STJ reconhecem a possibilidade de inclusão de recém-nascido filho de beneficiário dependente, ainda que o contrato originário pertença a ascendente diverso.

8. O precedente firmado no REsp nº 2.049.636/SP assentou a ilicitude da negativa de inclusão de recém-nascido em plano de saúde de titularidade do avô quando a genitora figura como dependente, bem como a abusividade da interrupção da cobertura assistencial após 30 dias do nascimento enquanto persistir necessidade terapêutica.

9. Normas estatutárias internas não podem restringir direito assegurado por legislação federal de ordem pública, sobretudo em hipóteses que envolvem proteção à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana.

10. O caso envolve recém-nascidas prematuras submetidas a cuidados intensivos neonatais, circunstância que impõe interpretação contratual compatível com o art. 227 da CF/1988 e com a prioridade absoluta conferida à proteção da infância.

11. O alegado desequilíbrio econômico-atuarial não afasta o dever de cobertura, pois a jurisprudência do STJ admite a cobrança das mensalidades correspondentes à faixa etária das menores após o período inicial de cobertura obrigatória.

12. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC. A probabilidade do direito decorre da legislação de regência, da regulamentação da ANS e da jurisprudência do STJ. O perigo de dano evidencia-se pelo risco concreto à vida e à integridade física das recém-nascidas em razão da possível descontinuidade do tratamento médico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A operadora de plano de saúde de autogestão não pode negar a inclusão de recém-nascido filho de beneficiária dependente com fundamento em restrição estatutária incompatível com a Lei nº 9.656/98.

2. A expressão “consumidor”, prevista no art. 12, III, “b”, da Lei nº 9.656/98, abrange tanto beneficiário titular quanto dependente regularmente vinculado ao plano de saúde.

3. A proteção à vida e à saúde de recém-nascidos prematuros prevalece sobre restrições regulamentares internas que comprometam a continuidade da assistência médica indispensável.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8014097-43.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e como apelada INGRID PINHEIRO DE SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .